Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-87.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu a restituição do veículo apreendido nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ou não ser mantido o indeferimento da restituição do veículo ao requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, devendo a questão aguardar o encerramento da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 118.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1439936, 0707514-22.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 21/07/2022.